Tribunal: TJMT
Processo: 34769-87.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
23/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 719557-5 / 2021
Quarta-feira, 23 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
80347694820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80347694820198110001
Requerente: LUCAS SOUZA DA SILVA
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: LUCAS SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ
89595742104
Beneficiário:
Conta Judicial 3300119721272
Valor: R$ 12.690,31 (doze mil e seiscentos e noventa reais e trinta e um centavos)
Autorizado: F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 27.219.638/0001-74
Data de Emissão: 23/06/2021
Titular Conta F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 27.219.638/0001-74
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1462 876569 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1224769598 1/1